Tribunal: STF
Processo: MS 23370
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária: MS indeferido: embargos
declaratórios parcialmente recebidos para - suprindo omissão da
fundamentação do acórdão - explicitar que é irrelevante a falta de
publicação da Instrução Normativa 8/93, se, no que interessa à
defesa administrativa do expropriado, o procedimento da autarquia
fundiária encontra fonte suficiente na lei e na Instrução Normativa
19/80, devidamente publicada.